Tribunal: STF
Processo: ARE 1314806
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 79, p. 36): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública em fase de cumprimento de sentença - Cumprimento de sentença provisório - Determinação de alienação de bens penhorados - Possibilidade, condicionada à efetiva avaliação - Ministério Público dispensado da exigência de caução. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



     



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 79, p. 91).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5°, caput, XXXV, LIV e LV, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 79, p. 79-80):



    “... a mantença da decisão recorrida tal qual lançada implicará na negativa do direito de propriedade; do devido processo legal; da ampla defesa aos recorrentes e da decisão da instância superior; o que viola princípios constitucionais estampados no artigo 5°, caput e seus incisos XXXV e LIV, LV.



    (…)



    Ora, se no caso em exame o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SE DÁ EM CARÁTER PROVISÓRIO, é certo afirmar que não se pode autorizar a alienação dos bens dados em garantia.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por incidir, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 80, p. 7-9). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com efeito, a Corte de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 79, p. 37): 



    “É incontroverso que ainda não houve o trânsito em julgado, de modo que a presente execução tem caráter provisório. Todavia, isso não basta para afastar a decisão recorrida, não só porque a execução provisória é possível e apenas procedida com algumas regras próprias, mas também porque os próprios agravantes ofertaram os bens à penhora, neste cumprimento de sentença, em caráter provisório, e esta foi efetivada. 



    Logo, o argumento da execução provisória não basta para afastar a determinação judicial da decisão recorrida. 



    Quanto à avaliação, foi determinada a expedição de mandado e carta precatória para tanto, nos termos dos arts. 870 e 872 do CPC (fls. 4.095 do processo digital de primeiro grau). 



    Com relação aos imóveis cuja alienação se determinou na decisão recorrida, consta avaliação para o situado na Comarca de Bertioga (fls. 4.514 do processo digital de primeiro grau). 



    Para o mandado expedido referente ao imóvel situado na Comarca de Guarulhos (fls. 4.390 do processo digital de primeiro grau), não se encontrou nos autos digitais de primeiro grau, a respectiva avaliação ou certidão de oficial de justiça. 



    Entretanto, este ponto, por si só, não impede a alienação, desde que seja efetivamente procedida a avaliação. 



    Por fim, não há violação do princípio da menor onerosidade, pois foram os próprios executados que ofertaram os bens à penhora, a sua alienação é o caminho natural do processo de execução, e as adaptações pertinentes à execução provisória vem sendo observadas. 



    Sendo esses os fundamentos do acórdão impugnado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à possibilidade da alienação, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da incidência da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. ALIENAÇÃO DE BENS PREVIAMENTE ARROLADOS SEM COMUNICAÇÃO À FAZENDA NACIONAL. DETERMINADA A INDISPONIBILIDADE DE BENS. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1338994-AgR, Rel. Min.: Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05.11.2021).



    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente